Tribunal: TJDFT
Processo: 0723819-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. Art.306, § 1o, INC. II, DO CTB. SÚMULA 231/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INVIÁVEL.

1. Não obstante constatada a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, a pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Súmula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

2. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65, CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes – que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP. 2.1. Representaria o estabelecimento de um cenário de arriscada indeterminação e de esvaziamento do propósito de criação dos limites mínimo e máximo (legalidade).

3. Embora a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça tenha afetado a matéria nos REsp’s 2.057.181/SE, 1.869.764/MS e 2.052.085/TO, permanece firme e válida a aplicação do verbete n. 231/STJ aos processos em andamento. 3.1. Ante a ausência de previsão legal ou de decisão da Corde Superior determinando a suspensão do trâmite de processos, revela-se incabível o sobrestamento do recurso.

4. Recurso conhecido e desprovido.